Tribunal: TJPA
Processo: 0828565-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828565-46.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0828565-46.2020.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO:
YASMIN LIMA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO. NEGATIVA QUANTO À INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI
.
INTERNAÇÃO REALIZADA EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE

TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO
.
REJEITADA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.SENTENÇA TOTALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA RECUSA, POR AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 12, V, ALÍNEA C C/C O ARTIGO

35-C, I, DA Lei nº 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO NÃO PROVIDO

- A

satisfação da pretensão do autor, por força de liminar,

não esvazia o objeto da ação uma vez que exige a necessidade de julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte.

-Em razão da urgência/emergência demonstrada na

situação em exame, o plano de saúde tem a obrigação legal de autorizar a internação

do usuário. Aplicação da lei 9.656/98.

- Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"

-Apelação não provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0828565-46.2020.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO:
YASMIN LIMA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pro

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, interposta contra sentença prolatada pelo

Juízo a quo, que julgou procedente o pedido do autor MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, na ação .

Narra a inicial (ID 11512189), que o autor procurou a emergência do plano mais de uma vez, tendo sido medicado e recebido alta. Aduz ainda, que diante do agravamento dos sintomas procurou mais uma vez a unidade de emergência, para atendimento. Diante da gravidade do quadro clínico do recorrido, foi recomendada a sua internação na UTI.

O plano por sua vez, recusou a internação sob a justificativa que o autor ainda estava no período de carência, levantando a possibilidade de

transferência para um hospital público, ou o tratamento particular. No entanto, diante do agravamento do quadro clínico do autor, a transferência não era recomendada.

Diante disso, o Hospital do plano manteve o paciente internado, sob a condição de que houvesse uma decisão judicial, determinando

a sua internação na UTI.

Razão pela qual, o paciente ajuizou a ação pleiteando a internação na UTI dos hospital do plano, local onde já estava sendo atendido.

Tutela de urgência concedida (ID 11512203)

Contestação (ID 11512224)

Réplica (ID 11512228)

Sentença (ID 11512244), prolatada pelo juízo a quo, julgando procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência concedida, determinando que o plano de saúde demandado, se responsabilizasse por todas as despesas advindas da internação do autor, inclusive na UTI.

Em suas razões (ID 11512246), o plano recorrente, alegou inicialmente

a perda do objeto da ação, uma vez o pedido do autor foi satisfeito, com a internação na UTI.

Defendeu

ainda

a legalidade da recusa na internação, sustentando que que os planos estão autorizados a estabelecer período de carência para a prestação de determinados serviços, e que o

autor ainda estaria cumprindo esse prazo.

Por fim pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões (ID

11512255)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0828565-46.2020.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(S):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO:
YASMIN LIMA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recorrente

alega a perda do objeto da ação, uma vez que a pretensão do autor foi satisfeita, com a sua internação na UTI no hospital da sua rede.

A alegação do recorrente carece de fundamento legal.

Infere-se

dos autos, que

a pretensão do autor somente foi satisfeita, após a decisão

judicial determinando que o plano autorizasse a

sua internação na UTI, ante a negativa da sua solicitação.

Ainda que o pedido tenha sido satisfeito, o objeto da ação não se esvazia. Em que pese, o plano recorrente ter autorizado a internação do paciente, cumpre destacar que só o

fez por força de determinação judicial, após a sua recusa, mesmo se tratando de evidente situação de urgência. De modo que é

necessária

a apuração da responsabilidade da recorrente.

O julgamento do mérito, põe fim a questão. Evitando assim, que o plano, em outra oportunidade,

venha a postular o ressarcimento das despesas realizadas com o tratamento do paciente.

O plano recorrente

sustenta

ainda,

que não houve recusa no

atendimento ao paciente, afirmando que lhe

prestou assistência todas as vezes que procurou à emergência. Argumenta que recusou a internação do paciente na UTI, em virtude dele não ter cumprido o período de carência exigido para o referido procedimento.

Conforme disciplina o

artigo 12, V, alínea c da Lei nº 9.656/98 , o prazo de carência para atendimento de urgência e emergência é de 24h, e

o artigo 35-C, I, da mesma lei, dispõe que

a cobertura do plano deve abranger os casos de urgência e emergência que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

No caso em exame, restou demonstrado que o quadro clínico apresentado pelo autor, tratava-se de uma

situação de emergência, tanto que a internação em UTI, foi indicada pela equipe médica.

Nesse contexto , o não cumprimento do prazo de carência pelo recorrido não pode ser invocado como justificativa para a recusa ao tratamento médico de urgência, considerando que o objeto principal do contrato de plano de saúde é a proteção à vida, especialmente porque o fato ocorreu no auge da

pandemia da COVID-19.

Neste sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1.
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. COBERTURA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. 1- Negativa de cobertura de internação sob a alegação de carência. 2- O artigo 12 da Lei nº 9.656/98, em seu inciso II, ¿a¿, veda a limitação de prazo, valor máximo e quantidade de internações hospitalares, e em seu inciso V, alínea ¿c¿, é expresso em fixar em 24 (vinte e quatro) horas o período de carência ¿para a cobertura dos casos de urgência e emergência¿. 3
- A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
( Súmula 597 do STJ). 4- A cobertura de emergência não se limita às primeiras 12 (doze) horas de tratamento, nos termos da súmula nº 302 do STJ: ¿É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado¿. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 16155775220118190004, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau
. (TJ-MT 10057808620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Nesta esteira,

cabe destacar a Súmula 597 do C. Superior Tribunal de Justiça:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"

e ainda a

Súmula 302 do STJ
“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.

Portanto a alegação do plano de que prestou o atendimento de urgência dentro do período máximo estabelecido por lei, não prospera, posto que a normativa em que se fundamentou, Res. 13/98 do CONSU, não tem força legal, já que se trata de uma norma administartiva regulamentar, por isso não prevalece sobre a lei 9.656/98.

Feitas essas considerações, não há como reconhecer legalidade na conduta praticada pelo plano recorrente, ao recusar a internação na UTI do hospital, onde ele já estava sendo atendido, considerando a emergência decorrente da gravidade do quadro de saúde do autor/recorrido, de modo que a sentença combatida, não merece reforma.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO
e NEGO PROVIMENTO

para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face da
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024